Tribunal: TJBA
Processo: 8002440-29.2025.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002440-29.2025.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ELIVANIA FERREIRA DA SILVA e outros Advogado(s): LUIS HENRIQUE POSSARI APELADO: TOLENTINO FERREIRA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE DADOS QUALIFICATIVOS DOS RÉUS E DE INSTRUMENTO DE MANDATO ATUALIZADO. INÉRCIA INJUSTIFICADA DA PARTE AUTORA. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, ante o descumprimento, no prazo legal, da determinação de emenda da inicial para apresentação dos dados qualificativos dos réus e de instrumento de mandato atualizado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão central do presente recurso consiste em saber se o indeferimento da petição inicial, fundado no descumprimento da ordem de emenda da inicial, observou os limites impostos pelo ordenamento processual vigente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Demonstrada a hipossuficiência, defere-se às recorrentes o benefício de isenção do pagamento do preparo recursal. 4 - A faculdade conferida ao juiz pelo art. 319, §1º, do CPC, de determinar diligências para obtenção de dados dos réus, não exime a parte autora de fornecer as informações mínimas que possui ou que são de fácil obtenção. 5 - As autoras, devidamente intimadas para emendar a inicial com expressa menção ao risco de indeferimento, não forneceram os dados solicitados, não justificaram a impossibilidade de obtê-los e não requereram providências alternativas, limitando-se a juntar comprovante de endereço das próprias autoras, documento alheio ao objeto da determinação judicial. Ademais, houve descumprimento da determinação de juntada de instrumento de mandato atualizado, ponto não impugnado nas razões recursais. 6 - A citação por edital é medida excepcional, cabível apenas após o esgotamento das diligências ordinárias de localização do réu (art. 256, §3º, do CPC). Não é possível cogitar essa modalidade quando a parte sequer forneceu dados mínimos que permitissem ao juízo iniciar pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis. 8 - Os princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual (arts. 4º e 6º do CPC) não autorizam o prosseguimento do feito à revelia de seus pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, quando a inércia da parte é injustificada e o prazo para saneamento foi regularmente concedido e não aproveitado. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 4º, 6º, 76, §1º, I, 98, 99, §3º, 256, §3º, 319, II e §1º, 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 05281632720148050001, Rel. Des.ª Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, 2ª Vice-Presidência, j. 14/03/2023; TJ-MG, AC 10704010064381001, Rel. Des.ª Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, j. 19/03/2021; TJ-MG, AC 00125253320118130570, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 11/07/2023. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação n. 8002440-29.2025.8.05.0004, em que figuram como apelantes ELIVANIA FERREIRA DA SILVA e outra e como apelados TOLENTINO FERREIRA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Sala de Sessões, Presidente Des. Renato Ribeiro Marques Da Costa Relator Procurador(a) de Justiça